Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO. IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. VALORES DEPOSITADOS EM DEMANDA AJUIZADA PELA AGRAVADA (COMARCA DE MARABÁ/PA). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEFERIMENTO. LEVANTAMENTO POSTERIOR PELA AGRAVADA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFÍCIO DE PENHORA. JUNTADA NO OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO OU REQUERIMENTO ÀQUELE JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE DEVIDAMENTE HABILITADA À ÉPOCA. INÉRCIA POR SEIS MESES, ATÉ O LEVANTAMENTO DA QUANTIA PELA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVADA INSCRITA NOS QUADROS DA OAB. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVADA NÃO INCLUÍDA NOS AUTOS DE ORIGEM. SÚMULA 375. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, resta prejudicado o agravo interno interposto quando sua análise pressupõe a mesma cognição de mérito do agravo de instrumento, recurso principal.
2. Os casos de fraude a execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados e regulamentados no art. 792 do CPC, em especial no caso do seu inciso IV: “(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
3. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Embora a agravada tivesse advogado em causa própria no cumprimento de sentença que tramitou em Marabá/PA, não há como lhe imputar violação à boa-fé processual, visto que só está habilitada naquele feito, somada ao fato de que ela é revel nos autos originários, conforme consignado na decisão agravada. Logo, não é possível afirmar que tivesse ciência do ofício de penhora no rosto dos autos.
5. Houve o decurso de aproximadamente quatro meses desde a expedição do ofício até a data do levantamento (5/5/2022), e de seis meses desde o deferimento da penhora. A fraude à execução, por violação à boa-fé processual, poderia ter sido caracterizada nesse ínterim se a penhora tivesse sido informada ao juízo e à agravada, por iniciativa dos sócios da própria agravante, não só por ser a requerente da penhora, mas também por acompanhar aquele processo, com ciência dos andamentos processuais.
6. Após esse longo período, não é possível inferir que a agravada agiu de má-fé durante a disponibilidade do crédito no juízo da Comarca de Marabá/PA. Por outro lado, a agravante, que também estava habilitada nos autos permaneceu inerte e sequer avisou ao juízo da penhora existente, tampouco requereu qualquer levantamento ou reserva de valores.
7. Competia à agravante proceder às devidas comunicações àquele juízo para tutelar o seu crédito, de acordo com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), no seu próprio interesse, para evitar o pagamento à agravada. Embora tivesse tempo razoável para essas providências, não foi o que ocorreu. Assim, não foram cumpridos os requisitos objetivos da Súmula 375 do STJ, óbice à pretensão da agravante: existência de registro da penhora ou prova da má-fé da agravada. Precedentes deste tribunal.
8. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé da agravada, tampouco adotou as providências que lhe competia, a tempo e modo, para essa finalidade. A ausência de informações ao juízo sobre o ofício da penhora no rosto dos autos acabou por inviabilizar a demonstração da fraude, porque pressupõe a anotação da diligência.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.